Tribunal: TJES
Processo: 5000183-54.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO: ANDRIANEZIO PINHATAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000183-54.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTERESTADOS RS/ES – SICREDI

RECORRIDO: ANDRIANEZIO PINHATAO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ENCARGOS. NÃO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO REFIN. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANDRIANEZIO PINHATAO
em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTERESTADOS RS/ES – SICREDI,
aduzindo o requerente que em 06/11/2023 recebeu uma notificação acerca de pendências em sua fatura de cartão de crédito (nº 4960 XXXX XXXX 0004), observando que a mesma se referia a compras desconhecidas. Relata que recebeu retorno informando o estorno dos valores questionados, no entanto, em 01/12/2023 recebeu nova cobrança no valor de R$ 228,14 (duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), além de uma negativação no SERASA. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 10257590), os requeridos alegam que o autor demorou a contestar a fatura, o que acabou gerando a cobrança de encargos contratuais. O primeiro requerido suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva.

A sentença (ID 10257609) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

A) RATIFICAR a decisão de ID n° 37687624, bem como DECLARAR a inexistência de débito entre as partes;

B) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação
”.

Irresignados os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 10257611), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e a legalidade da cobrança enviada. Quanto aos danos morais, pretendem seu afastamento ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10257616), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo que a sentença merece reforma parcial
.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1º requerido, com base na Teoria da Aparência que se aplica ao caso e a forma como as empresas se apresentam para o consumidor.

A jurisprudência tem o mesmo posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. COOPERATIVA SICREDI E BANCO SICREDI. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se admite a responsabilização daquele que aparenta ser o efetivo negociante, pelos atos de exteriorização por ele praticados, o que se verifica no caso, visto que, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Planalto Médio do Rio Grande do Sul - Sicredi Planalto Médio, perante o público, se apresentam fazendo uso da mesma logomarca
. Decisão agravada reformada para manter o Banco Cooperativo Sicredi no polo passivo da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078992799, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AI: 70078992799 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Inicialmente, no que se refere à suposta falha na prestação dos serviços, entendo que a mesma foi comprovada. Observo dos autos que o autor contestou uma compra internacional no valor de R$ 279,65 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), constante em sua fatura de cartão de crédito com vencimento em 13/10/2023 (ID 10257422).

A reclamação foi procedente e o valor estornado na fatura de dezembro/2023, contudo, tratando-se de compra internacional a mesma gerou encargos que não foram pagos, o que levou à cobrança e inscrição do nome do autor no SERASA (ID 10257424).

Pois bem. O fato de os recorrentes alegarem que a demora do autor em realizar a contestação da compra realizada acabou atrasando o procedimento e gerando encargos na fatura subsequente não prospera, posto que nada comprovado neste sentido. Além disso, sendo a reclamação aberta em 06/11/2023, já poderiam diligenciar no sentido de afastar quaisquer cobranças até resolução integral da contenda, o que não ocorreu. Assim, respondem pelos prejuízos sofridos pelo autor.

Considerando que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 10257424), tal fato, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial.

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INCOMPATIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - REFIN - DÉBITO INEXISTENTE - ATO ILÍCITO - DANO IN RE IPSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - FORMA DE INCIDÊNCIA. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade da justiça à recorrente.
O REFIN é sistema do Serasa Experian que faz a inclusão de débitos junto a instituições financeiras, no próprio banco de dados da Serasa, disponível para consulta de outras empresas. Logo a inclusão do nome da parte autora no REFIN equipara-se a negativação do nome do consumidor. Indevida a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes se não comprovada a origem da dívida inscrita. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo
. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando não demonstrada a existência de anotação legítima preexistente à discutida no feito. A indenização por dano moral deve ser quantificada segundo as circunstâncias do caso concreto e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização devem ser contados do evento danoso (data da inscrição negativa), exegese que se extrai do art. 398 do CC/2002 e da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 50010771820228130335, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)